Tribunal: TJBA
Processo: 0353530-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0353530-08.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA Jailton Pereira do Sacramento Advogado(s): EMBARGADO: Jailton Pereira do Sacramento Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA E COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do autor, reconheceu o direito deste ao recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) nas referências IV e V. O embargante alega, somente nesta fase, a existência de litispendência/coisa julgada e a necessidade de ser determinada a compensação de valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível analisar, em sede de embargos de declaração, as alegações de (i) litispendência e coisa julgada e (ii) necessidade de compensação de valores, que não foram suscitadas pelo embargante em suas contrarrazões ao recurso de apelação. III. Razões de decidir 3. A arguição de teses não submetidas ao contraditório em momento oportuno, como nas contrarrazões de apelação, configura indevida inovação recursal, sendo vedada sua análise em embargos de declaração. 4. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. 5. A alegação de temas que não foram suscitados em primeiro grau nem em contrarrazões de apelação, sendo trazidos apenas em embargos de declaração, configura indevida inovação recursal, o que impede o seu conhecimento. 6. O abatimento de eventuais parcelas pagas ao servidor na via administrativa e judicial deverá ser realizado por ocasião do cumprimento da sentença. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 0353530-08.2012.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JAILTON PEREIRA DO SACRAMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.